Tribunal: TJDFT
Processo: 0744880-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744880-95.2022.8.07.0001 RECORRENTE: KENYA DE FREITAS ROSA RECORRIDO: PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A, MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO AMBULATORIAL. ANEMIA FERROPRIVA. NORIPURUM OU FERRINJECT. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. JULGAMENTO. SEGUNDA SESSÃO DO STJ. ROL TAXATIVO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 1. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. 2. Ainda que a operadora defenda que não tem a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato e em atendimento ao disposto na Lei no 14.454/2022, quando forem demonstrados: (a) risco notório à sua integridade física e/ou psicológica, caso não realizada a terapêutica; (b) real necessidade do procedimento; (c) sua eficácia; (d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e (e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 3. Não se desconhece a doença diagnosticada (anemia ferropriva – CID: D50.0); contudo, a apelada não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que inexistem provas de que o plano de saúde seja obrigado legalmente ou contratualmente a fornecer o fármaco requerido na petição inicial. O fato de a aplicação ser endovenosa (injeção na veia) também não significa que será realizada em ambiente hospitalar. 4. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o seu reconhecimento, sob pena de banalização do instituto. 5. Como a operadora recusou a cobertura respaldada por cláusula contratual, na resolução normativa da ANS e em entendimento jurídico aplicável ao caso, não há que se falar em ato ilícito, apto a enseja a reparação por danos morais. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VI, 14, 22 e 51, incisos IV e X, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 10, inciso VII, e 12, ambos da Lei 9.656/98, afirmando que apresenta um quadro de anemia ferropriva, decorrente da realização prévia de cirurgia bariátrica, razão pela qual necessita de tratamento com ferro intravenoso. Sustenta que, embora o referido procedimento não conste no rol de procedimentos da ANS, deve o plano de saúde custeá-lo, eis que demonstrada a sua necessidade e pertinência com base em critérios técnicos. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 6o, inciso VI, 14, 22 e 51, incisos IV e X, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 10, inciso VII, e 12, ambos da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003